Tribunal: TJSP
Processo: 1048647-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
TEMA 42 - IRDR no 00345322.2020.8.26.0000 – Pedido de revisão do Tema 10 – Revisão busca a complementação da tese anterior, ante a reiteração de casos, com uma definição clara acerca da aplicação ou não do art. 13, da LCE 1.256/15 aos servidores inativos que se aposentaram com direito à paridade e fazem jus ao recebimento da GGE – IRDR acolhido – "Tese firmada que não especificou limites aplicáveis aos inativos que ostentam o benefício da paridade remuneratória no tocante aos reflexos do art. 13, da Lei Complementar Estadual no 1.215/2015 gerando divergências entre Câmaras desta Corte e nos rr. Juizados Especiais e respectivas Turmas Recursais bem como incongruências vencimentais no que concerne à isonomia. Câmaras e Turmas Recursais que divergem ao considerar a paridade jurídico-remuneratória a inativos que jamais receberam a verba referida e passam a recebe-la integralmente e servidores que venham aposentar-se, doravante, e que a recebiam e passam a receber a benesse proporcionalmente. Art. 13 da Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015 que deve ser aplicado coerentemente e não desconsiderado, como se pudesse o Poder Judiciário revogar leis, para não afrontar os princípios da segurança jurídica e isonomia. Intelecção do art. 927, § 4o do CPC."
Fixação de sobrestamento dos processos que versam sobre o referido tema até o trânsito em julgado – Inteligência do artigo 927, inciso III e ao art. 982, inciso I e § 5o, todos do CPC/15 – Assim, deve ser a presente demanda sobrestada até o trânsito em julgado do Tema 42, momento em que cessa a suspensão imposta às demandas em curso que versem sobre o referido tema.
Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e determinado sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 00345322.2020.8.26.0000.
(TJSP; Apelação Cível 1048647-83.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO – PEDIDO DE REVISÃO DO TEMA 10 DO IRDR – SOBRESTAMENTO.
Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
TEMA 10 – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO – PEDIDO DE REVISÃO DO TEMA 10 DO IRDR – SOBRESTAMENTO.
Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
TEMA 10 – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
TEMA 42 - IRDR no 00345322.2020.8.26.0000 – Pedido de revisão do Tema 10 – Revisão busca a complementação da tese anterior, ante a reiteração de casos, com uma definição clara acerca da aplicação ou não do art. 13, da LCE 1.256/15 aos servidores inativos que se aposentaram com direito à paridade e fazem jus ao recebimento da GGE – IRDR acolhido – "Tese firmada que não especificou limites aplicáveis aos inativos que ostentam o benefício da paridade remuneratória no tocante aos reflexos do art. 13, da Lei Complementar Estadual no 1.215/2015 gerando divergências entre Câmaras desta Corte e nos rr. Juizados Especiais e respectivas Turmas Recursais bem como incongruências vencimentais no que concerne à isonomia. Câmaras e Turmas Recursais que divergem ao considerar a paridade jurídico-remuneratória a inativos que jamais receberam a verba referida e passam a recebe-la integralmente e servidores que venham aposentar-se, doravante, e que a recebiam e passam a receber a benesse proporcionalmente. Art. 13 da Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015 que deve ser aplicado coerentemente e não desconsiderado, como se pudesse o Poder Judiciário revogar leis, para não afrontar os princípios da segurança jurídica e isonomia. Intelecção do art. 927, § 4o do CPC."
Fixação de sobrestamento dos processos que versam sobre o referido tema até o trânsito em julgado – Inteligência do artigo 927, inciso III e ao art. 982, inciso I e § 5o, todos do CPC/15 – Assim, deve ser a presente demanda sobrestada até o trânsito em julgado do Tema 42, momento em que cessa a suspensão imposta às demandas em curso que versem sobre o referido tema.
Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e determinado sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 00345322.2020.8.26.0000.